Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-20.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO PORTE DE ARMA. REJEITADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada em Plenário pela acusação para condenar o réu, de forma que a decisão encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo inviável a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença.
2. Ausente provas de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provação da vítima, não incide a causa de diminuição do § 1o do art. 121 do CP.
3. Presentes duas ou mais qualificadoras, é possível que uma delas qualifique o crime e as remanescentes sejam utilizadas para aumentar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável ou, caso legalmente prevista, como agravante, na segunda fase da dosimetria.
4. Debatida, em Plenário, a configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido como crime autônomo ao homicídio, não se pode reconhecer o princípio da consunção.
5. O espancamento da vítima, em momento anterior aos disparos de arma de fogo efetuados em seu desfavor, demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6. Ausentes elementos novos capazes de fundamentar a revogação da prisão preventiva, a manutenção do acusado em cárcere é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e desprovido.